Tribunal: STF
Processo: RE 1328728
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (Evento nº 2, pág. 164), com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão (Evento nº 2, p. 67) proferido pela Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantido nos julgamentos dos embargos de declaração, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA Aposentadoria especial e abono de permanência Guarda Civil Metropolitano Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria com base no art. 88, da LOM, com a redação dada pela Emenda nº 36/2013 Inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, por vício de iniciativa, declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0027469-02.2015.8.26.0000) Possibilidade de concessão do benefício previdenciário por outros meios Aplicação do art. 1º, da LC n° 51/85 (redação dada pela LC 144/14) cumulado com o art. 57, da Lei n° 8.213/91 Requisitos preenchidos Benesse concedida, com proventos integrais de acordo com a totalidade da remuneração (art. 6º, EC nº 41/03) e paridade remuneratória Direito ao abono de permanência reconhecido, a contar do requerimento administrativo. Sentença reformada.



    No juízo de admissibilidade (Evento nº 3 p. 95) o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para reapreciação em face do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do ARE n.1.215.727/SP, Tema n. 1057 da repercussão geral.



    A Turma julgadora, em juízo de retratação negativo (Evento 6 págs. 11/14), manteve o acórdão ao fundamento de que “não se verifica que esta 9ª Câmara tenha proferido a decisão colegiada em contraste ao entendimento do STF, pois, inobstante tenha mencionado acerca da atividade de risco, o acolhimento da pretensão inicial se deu em observância ao art. 1º, da LC 51/85, com a redação da LC 144/2014, e também no art. 57, da Lei 8.213/91, que trata da condição de insalubridade do trabalho desempenhado pela impetrante.” 



    O recorrente alega que o acórdão estadual contrariou os artigos 40, §§3º, 4º e 19, 144, §8º e 201, caput, da Constituição Federal, vez que considerou que a função de guarda civil teria natureza polícia e que o mandado de injunção utilizado como fundamento foi proferido por tribunal incompetente. 



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 1.215.727/SP, Relator Ministro Presidente Dias Toffoli, Tema nº 1.057/RG, firmou entendimento assim ementado: 



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu a aposentadoria especial à impetrante – Guarda Civil metropolitano, com os seguintes fundamentos:



    “Verifica-se que o direito à aposentadoria especial dos Guardas Civis Metropolitanos do Município de São Paulo foi reconhecido pelo C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça, quando do julgamento do Mandado de Injunção nº 994.09.231479-8 (atual nº 0231479-18.2009.8.26.0000), em que decidido: 



    “Ante o exposto, concede-se a ordem para o fim de garantir a todos os Guardas Civis Metropolitanos do Município de São Paulo o direito a aposentadoria especial, mediante aplicação do art. 1º, da Lei Complementar n° 51/ 85 c/ c o art. 57, da Lei n° 8.213/ 91, até que sobrevenha edição de norma municipal regulamentadora.”



    Assim sendo, estão prejudicadas as alegações de inexistência de regulamentação legal para a concessão da aposentadoria especial, sendo desnecessária a comprovação de que a atividade exercida é de risco ou insalubre. Aliás, não é crível supor que a atividade de GCM não seja de risco.



    Prevê o art. 1º da LC 51/ 85: 



    “Art. 1º - O funcionário policial será aposentado: 



    I - voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo m enos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritam ente policial; ” 



    Com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 15 de maio de 2014, o art. 1º da LC nº 51/ 85 passou a dispor o seguinte: 



    “Art. 1º - O servidor público policial será aposentado: 



    I I - voluntariamente, com proventos integrais, independentem ente da idade: 



    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritam ente policial, se homem ; b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.” (Grifei) 



    E, no tocante à aposentadoria especial, aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/ 91: 



    “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, um a vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.”



    (...)



    A Emenda Constitucional nº 41/03 modificou a redação do par. 8º, do art. 40, da Constituição Federal, para extinguir a paridade entre os vencimentos dos servidores da ativa e os proventos dos inativos ou pensões, mas a nova redação não atinge o direito adquirido daqueles que já eram servidores públicos ou já se encontravam aposentados até a data da vigência da referida emenda, nos exatos termos do art. 6º, aclarado ainda mais pela EC nº 47/05.”



    O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em sede de juízo de retratação, em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo:



    “Interposto o recurso extremo, ante o julgamento do ARE nº 1.215.727/SP, Tema nº 1.057, STF, DJe 26.09.19, os autos foram devolvidos a este Relator para reapreciação da questão. 



    Julgou o C. Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.215.727/SP, que fixou a seguinte tese: 



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.”



    E, não se verifica que esta 9ª Câmara tenha proferido a decisão colegiada em contraste ao entendimento do STF, pois, inobstante tenha mencionado acerca da atividade de risco, o acolhimento da pretensão inicial se deu em observância ao art. 1º, da LC 51/85, com a redação da LC 144/2014, e também no art. 57, da Lei 8.213/91, que trata da condição de insalubridade do trabalho desempenhado pela impetrante. Sendo assim, conclui-se ser o caso de manutenção do julgado, pois o veredicto anteriormente sustentado não afronta a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal.”



    O acórdão recorrido diverge do aludido precedente vinculativo. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes:



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS. INTEGRALIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.215.727-RG. TEMA Nº 1.057 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.



    (RE 1156698 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE RISCO. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE À ATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No entendimento da jurisprudência do STF, o texto constitucional não assegura a guarda municipal o direito à aposentadoria especial, especialmente a partir da leitura do art. 144, § 8º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC.



    (ARE 1114720 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1195735 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, em ordem a reformar o acórdão recorrido, para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial.



    Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator